Tribunal: TJPA
Processo: 0810961-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810961-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA) e na Resolução nº 412/2021 do CNJ. O agravado cumpre pena por crime hediondo (art. 217-A do Código Penal) e possui autorização para trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, a condenado por crime hediondo, havendo disponibilidade de vagas no sistema penitenciário e vedação expressa em norma técnica da execução penal estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado, embora reconhecido pela jurisprudência como medida excepcional, pressupõe ausência de vagas e inexistência de impedimentos legais ou normativos, como vínculo com organização criminosa, reincidência ou condenação por crime hediondo.

4. No caso, o apenado foi condenado por crime hediondo, havendo, ademais, informação de existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional, o que inviabiliza a concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF.

5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ, em seu art. 3º, § 3º, condiciona a adoção do regime harmonizado à superlotação carcerária, situação não verificada no presente caso.

6. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido da inaplicabilidade do regime semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo, ainda que autorizados ao trabalho externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para afastar a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando-se o retorno do apenado ao regime semiaberto em unidade prisional adequada.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do regime semiaberto harmonizado pressupõe ausência de vagas no sistema carcerário e inexistência de impedimentos legais ou normativos, sendo inviável sua aplicação a condenados por crime hediondo, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA e da Resolução nº 412/2021 do CNJ."

"2. Havendo disponibilidade de vagas no regime semiaberto e tratando-se de crime hediondo, é indevida a progressão ao regime harmonizado com monitoramento eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 33, §1º, alínea “b”, 146-C; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, VI; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641320 (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 230.329/PE, Rel. Min. Edson Fachin; TJPA, Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 19/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

22º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07 de julho de 2025 e término no dia 14 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém – PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão proferida pela Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que deferiu ao apenado Antônio Ferreira de Castro o benefício do regime semiaberto harmonizado, conforme se extrai do processo de referência n.º 0002794-10.2019.8.14.0051.

Na origem, o agravado cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal. O juízo
a quo
, ao apreciar pedido da defesa, concedeu a progressão ao regime semiaberto harmonizado, fundamentando-se na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA, datada de 22 de julho de 2022, que regulamentou a aplicação do regime semiaberto em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. Destacou-se a legitimidade da medida à luz da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça e precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o HC 230.329/PE, Rel. Min. Edson Fachin, que reconheceu a compatibilidade do regime com condenações por crimes hediondos.

Em suas
razões recursais
(ID n.º 27274033 – Pág. 64/71), o Ministério Público requer a reforma da decisão, argumentando que não há superlotação carcerária que justifique a concessão do regime harmonizado ao apenado, além de destacar que este possui condenação por crime hediondo, o que, segundo sustenta, obstaria a concessão da benesse nos moldes deferidos.

A defesa, por sua vez, apresentou
contrarrazões
ao agravo (ID n.º 27274033 – Pág. 75/80), requerendo o improvimento do recurso, sustentando a adequação da decisão com base em precedentes jurisprudenciais e na conjuntura do sistema penitenciário estadual.

O juízo de origem, em sede de juízo de retratação (ID n.º 27274033 – Pág. 83), manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do agravo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo provimento do recurso (ID n.º 27535219 – Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Santarém/PA, proferida nos seguintes termos, Num. 27274033 - Pág. 59/62:

– Das Bases Jurídicas Para a Concessão: Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), do Tribunal de Justiça do Estdo do Pará (TJPA) e da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA):
O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o Semiaberto Harmonizado em todo o Estado do Pará. Tal Nota Técnica teve como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09 /2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em
precedente do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN)
, e com fulcro no entendimento de que
a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária
, referendou a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA-Ag.Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024).

– Das Hipóteses de Cabimento da Monitoração Eletrônica na Execução Penal:

Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do
Semiaberto Harmonizado
:

- Ausência de vagas no regime semiaberto;

- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece

medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da harmonização de regime em casos como o presente.

– Dos Deveres do Condenado Submetido ao Semiaberto Harmonizado:

Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, assim dispõe o

art. 146-C da Lei de Execução Penal:

Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

Por outro lado, o GMF propôs, por meio da Nota Técnica em mencionada algures, que se fixem, por ocasião da decisão concessiva do os deveres e as obrigações
Semiaberto Harmonizado,
do apenado, com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, a manutenção de contato com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, bem como, a preservação da integridade do dispositivo eletrônico, entre outros.

Dessa forma, os deveres do sentenciado abrangem os seguintes grupos:

- uso correto e conservação da tornozeleira eletrônica;

- não violação do perímetro monitorado;

- realização de contato, sempre que necessário, com a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) DEFIRO
o pedido de
harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico,
eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de
preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo. (...).

No que se refere ao denominado regime semiaberto harmonizado, cumpre destacar que, embora não expressamente previsto em lei, sua adoção tem sido admitida pela jurisprudência nacional, com base nos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da reconhecida insuficiência de estabelecimentos penais compatíveis com o regime semiaberto. Trata-se do entendimento consolidado na Tese de Repercussão Geral n.º 423 e Súmula Vinculante n.º 56

Tema

423 - Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado.

Tese
I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Em consonância com a Resolução n.º 412/2021 do CNJ e a Lei de Execução Penal, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal emitiu Nota Técnica disciplinando os critérios para a concessão do regime harmonizado, os quais envolvem: (a) inexistência de vaga no regime semiaberto; e (b) comprovação de benefício de trabalho externo, sendo, em ambos os casos, imprescindível a prévia avaliação pela Comissão Técnica de Classificação.

Além disso, a mesma Nota Técnica estabelece critérios objetivos impeditivos à concessão: a) vínculo com organização criminosa; b) prática de crime hediondo; e c) reincidência.

No caso em exame, verifica-se, por meio de consulta ao sistema SEEU, que o apenado obteve progressão ao regime semiaberto em 03/02/2023 (mov. 48.1), além de estar autorizado ao trabalho externo por meio da decisão (mov. 113.1). Contudo, foi condenado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal (mov. 10.2), conduta de natureza hedionda (art. 1º, VI da Lei nº 8072/1990), o que inviabiliza a aplicação da medida, diante da inobservância de requisito objetivo.

Ressalte-se, ainda, que a medida excepcional do regime semiaberto harmonizado pressupõe ausência de vagas no sistema prisional. No entanto, consta nos autos ofício expedido pela direção do estabelecimento prisional (Num. 27274033 - Pág. 65), datado de 13/01/2025, informando a existência de 79 vagas disponíveis, o que afasta a alegação de situação excepcional.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL não CONHECIDA . nO MÉRITO, REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. apenadO cumpre PENA POR CRIME HEDIONDO. não preencheNDO OS requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais,
a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art . 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém. Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo, é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados/as condenadas por crime hediondo ou a ele comparado,
caso dos autos, devendo O apenadO retornar ao regime de cumprimento anterior. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator . Belém _____ de ______ de 2024. Assinado eletronicamente. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08001330820248140000 21668245, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos para a concessão do semiaberto harmonizado,
conheço e dou provimento
ao agravo em execução, para reformar a decisão ora guerreada, devendo o agravante retornar ao cumprimento regular do regime
semiaberto
, nos termos de fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025